Tribunal: TJDFT
Processo: 0728171-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSENTE DEVER DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido. A parte autora/recorrente argui preliminar de nulidade da colheita de prova oral dos prepostos da parte ré. No mérito, sustenta que a causa de pedir abrange o 1. Inadimplemento contratual, 2. o enriquecimento ilícito por parte da recorrida e 3. Subsidiariamente, o reembolso pelo menos dos valores gastos com viagens, hospedagens e deslocamento a fim de apresentar os projetos à ré. Aduz o dever da recorrida de indenizá-lo pelo serviço prestado após contratação verbal. Assevera que, a Administração Pública, ao utilizar os serviços prestados por um especialista na aérea de engenharia ambiental e não o remunerar por isso, comete ato de enriquecimento ilícito. Requer indenização por danos morais e ressarcimento pelos valores gastos. Foram apresentadas contrarrazões (ID 25933704).
2. Inicialmente, consigno que a preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento não deve prosperar. O simples fato de as testemunhas possuírem vínculo de emprego com a ré não é motivo para sua dispensa. No caso concreto, não há qualquer irregularidade no depoimento das testemunhas, uma vez que foram ouvidas como informantes, não lhe sendo deferido o compromisso legal. Ademais, a teor do art. 371, do CPC, o juiz é o destinatário das provas e, se as provas colacionadas aos autos foram suficientes para formar o seu convencimento, mostra-se desnecessária a realização de nova audiência com ou sem a colheita de prova oral. Preliminar rejeitada.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, embora, via de regra, seja vedada a celebração de contrato verbal, por parte da Administração Pública, eventual nulidade contratual não a isenta da obrigação de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa e violar o princípio da boa-fé objetiva. (AgRg no AREsp 542.215/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 09/03/2016).
4. Contudo, para que surja o dever de indenizar, deve restar efetivamente comprovada a existência da contratação, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Com efeito, os documentos apresentados não comprovam a contratação do autor pela ré ou que os relatórios que o autor alega ter elaborado foram solicitados por seus funcionários, com a consequente promessa de pagamento. O que se infere dos documentos apresentados pelo autor é que este, por várias vezes, interpelou os funcionários da ré oferecendo seu trabalho e que, apesar de terem tentado intermediar a sua contratação, esta não ocorreu.
5. Ainda, não ficou comprovado que as viagens realizadas pelo autor para Brasília tinham como motivação principal as reuniões com funcionários da ré.
6. Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, assim, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95